Tribunal: STF
Processo: RE 381987
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Contribuição para custeio de assistência médica. 3.
Inconstitucionalidade das contribuições que incidem sobre proventos
ou pensões de servidores inativos ou pensionistas. Precedentes. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.